Tribunal: STF
Processo: RE 1323529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início, importante pontuar que o Colegiado a quo, se baseou em direito local (Lei distrital) e em elementos fático-probatórios para concluir que “o veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92)”.
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: RE 1.304.689/DF, Ministro Ricardo Lewandowski, RE 1.309.020/DF, Ministro Alexandre de Moraes, RE 1.312.007/DF, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator